Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO SANADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO SEM CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO.
1. Hipótese em que não apreciado pedido de revogação da gratuidade de justiça concedido na origem à embargada, omissão sanada nesta sede.
3. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 3.1. No caso em exame, a embargante alegou que, embora a profissão de arquiteta, “desde o início do relacionamento com o embargante realizou poucos projetos, ao passar dos meses juntos parou de vez de realizar sua profissão”. Colacionou extratos bancários (demonstrativos da sua movimentação bancária nos últimos meses, que demonstram movimentação financeira de pouca expressividade, nenhuma anotação de valores elevados) e comprovantes de diversos empréstimos contraídos nos últimos meses. Conclusão: a movimentação financeira da agravada é compatível com a alegação de insuficiência econômica. 3.2. Comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravada/embargada, deve ser mantido o benefício deferido pelo juízo a quo, máxime se o que acostado pela agravada para demonstrar fazer jus ao benefício não foi desconstituído pelo embargante-agravante, não tendo sido objeto de prova em sentido contrário.
5 - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sanada omissão, sem efeito modificativo no acórdão.